Tribunal: TJSP
Processo: 1504698-08.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504698-08.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BRUNO HAISER VITURINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e, de ofício, reconheço a existência de erro
material no cálculo da dosimetria, reduzindo-se a pena de Bruno Haiser Viturini para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, afastada a
preliminar arguida. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
2
VOTO 42.556
RECURSO DE APELAÇAO No. 1504698-08.2019.8.26.0099
APELANTE: BRUNO HAISER VITURINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 1a VARA CRIMINAL
BRUNO HAISER VITURINI APELA da r. sentença de
fls. 177/189, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dro. Nicole de Almeida Campos
Leite Colombini, que julgou parcialmente procedente a ação e o condenou como
incurso nos artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, à
pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias
multa, no valor mínimo legal.
A Defesa do apelante requer, em preliminar, a
nulidade do feito diante da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da
não realização do exame de dependência química. No mérito, pugna pela
reforma da r. sentença visando à absolvição, pela inexigibilidade de conduta
diversa, por ter agido sob a causa excludente de culpabilidade consistente na
coação moral irresistível. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da
atenuante da confissão; a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e, por fim, a fixação de regime inicial aberto (fls. 222/227).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 232/2401, o Ministério Público aguarda o não provimento do
recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 246/254).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
3
Preliminarmente
Não merece guarida o alegado cerceamento de
defesa, em face da não realização de exame de dependência toxicológica. Com
efeito, o julgador, no caso concreto, não está obrigado a determinar que se faça o
exame, pois ele tem a faculdade de determinar que seja ele realizado, se assim o
entender necessário, dependendo de sua convicção sobre os elementos
existentes nos autos. Assim:
A mera alegação de ser o réu dependente químico não acarreta,
necessariamente, a obrigatoriedade do exame, quando, para o
julgador a quem cabe tal análise, os demais elementos de
convicção são unânimes em afirmar o contrário (STJ- HC 1346-
SC. Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 08.03.2000).
Ademais, não se verificou nos autos quaisquer
elementos de convicção aptos a gerar dúvida acerca da imputabilidade do
apelante.
Portanto, fica rechaçada a preliminar arguida.
No mérito.

Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, transportava, para fins tráfico, 23 tijolos de “haxixe”
(peso líquido: 9,5Kg), sem autorização e em desacordo com a determinação legal
e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e
lugar, o réu, ora apelante, transportava, para fins de tráfico, 01 invólucro da
substância denominada “ergotamina tartrato” (peso líquido: 966,9 gramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinado à
preparação das drogas.
Segundo apurado, o acusado transportava as drogas e
o produto químico supramencionadas no interior do compartimento de saída de ar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
4
do veículo Toyota/Etios, de placas OYJ3451/Foz do Iguaçu. O increpado obteve
as substâncias na cidade de Curitiba/PR, e seu objetivo era chegar à cidade de
Belo Horizone/MG, onde faria a entrega. Ocorre que, na divisa dos Estados de
SP e MG, a Polícia Militar Rodoviária efetuou abordagem no veículo. Os militares
perceberam o nervosismo de Bruno na entrevista, razão pela qual resolveram
revistar o carro. No seu interior, localizaram 23 tijolos de “haxixe” e pouco mais de
um quilo de “ergotamina”. O réu foi preso em flagrante delito e confessou que
receberia cerca de 20 mil reais pelo transporte. Sua prisão foi convertida em
preventiva, por ocasião da audiência de custódia. A autoridade policial consignou
que o produto farmacêutico apreendido está na lista de substâncias precursoras
de entorpecentes e/ou psicotrópicos da Anvisa.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de
constatação preliminar e laudos de exame químico toxicológico de fls. 79/81 e
82/84, sendo constatada a existência do princípio ativo do “tetrahidrocanabinol”.
A autoria restou inequívoca. Na fase extrajudicial o
apelante admitiu ter buscado “haxixe” em Curitiba/PR e o levaria até Belo
Horizonte/MG, e receberia vinte mil reais pelo serviço (fls. 09). Em Juízo, alterou
a versão, alegando ser usuário de drogas e que devia quinze mil reais a
traficantes, sendo por eles obrigado a realizar o transporte (mídia).
A corroborar os fatos, as testemunhas Victor Hugo de
Oliveira Castro e Luciano Tilli, Policiais Rodoviários Federais, ouvidos sob o crivo
do contraditório (mídia), relataram com riqueza de detalhes a diligência que
culminou com a prisão em flagrante do acusado e a localização do entorpecente
apreendido. Declararam que realizavam patrulhamento quando decidiram abordar
o veículo conduzido pelo acusado, com placas de Foz do Iguaçu/PR. Contaram
que durante a abordagem o réu apresentou nervosismo e entrou em contradição
sobre o motivo da viagem. Afirmaram que após revista minuciosa foi localizada
grande quantidade de “haxixe” no veículo, além de substância que
aparentemente seria usada para “batizar” o entorpecente.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de
Eduardo Munarão, Policial Civil, ouvida em Juízo (mídia). Acrescentou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
5
apelante admitiu informalmente que efetuava o transporte da droga, e que
receberia vinte mil reais pelo serviço.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos dos milicianos, foram
firmes e seguros ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não
se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando
se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que
não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm.
Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
6
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade do entorpecente e a forma de acondicionamento, conclui-se que a
substância entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado, ora apelante.
Ainda, bem reconhecida a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, tendo em vista a prática do tráfico
interestadual, pois a droga foi transportada do Estado do Paraná com destino ao
Estado de Minas Gerais.
No mais, não há que se cogitar em excludente de
culpabilidade como pretendido pela combativa Defesa, pois a alegação do réu de
que foi obrigado por traficantes a realizar o transporte do carro até a cidade de
Belo Horizonte não contou com a necessária demonstração de veracidade,
restando isolada do conjunto probatório. Aliás, o ônus da prova somente a ele
cabia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, da
qual não se desincumbiu.
Portanto, a r. sentença contém a correta análise dos
fatos e a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A pena aplicada não merece reparos.

Atendendo ao disposto nos artigos 59, do Código
Penal e 42 da Lei no 11.343/06, a pena base foi corretamente fixada acima do
mínimo legal, no percentual de 1/6 (um sexto), fundamentando a douta
Magistrada no transporte de ergotamina, substância que está presente na lista de
substâncias precursoras entorpecentes e/ou psicotrópicas da Anvisa, e que esta
seria misturada com o restante da droga apreendida.

Na
fase
intermediária,
ausentes
agravantes
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
7
atenuantes. Nesta fase, não há que se cogitar em reconhecimento da atenuante
da confissão, pois esta ocorreu de forma parcial e não contribuiu o apelante para
o deslinde da causa.

Ao final, bem reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso V, da referida Lei, o que exasperou a pena em 1/6
(um sexto).
Realmente, não era a hipótese de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da citada Lei, pois evidenciada a dedicação do
apelante às atividades criminosas, haja vista a expressiva quantidade de
entorpecente apreendido, não se tratando de mero traficante ocasional.
Contudo, observo a existência de erro material no
cálculo da dosimetria, isto porque o acréscimo de 1/6 (um sexto), na terceira fase
da dosimetria, resulta na reprimenda de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa,
no valor mínimo legal, e não o que constou na r. sentença (07 anos, 11 meses e
05 dias de reclusão, e ao pagamento de 793 dias multa, no valor mínimo legal).
Assim sendo, declaro a existência de erro material na
parte dispositiva da referida sentença, para fixar a pena definitiva de Bruno Haiser
Viturini em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no valor mínimo legal. Em
consequência, determino à zelosa Serventia que proceda às anotações
necessárias.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais brando
para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o único
capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações
são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504698-08.2019.8.26.0099 -Voto no 42.556
8
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO e, de ofício, reconheço a existência de erro material no cálculo
da dosimetria, reduzindo-se a pena de Bruno Haiser Viturini para 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA
Relator